Tribunal: TCU
Processo: 046.164/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 474/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.164/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adauto Bicalho Maia (XXX.569.606-XX); Adir Volnei Schwengber (XXX.465.100-XX); Alexandre de Felix Junior (XXX.869.269-XX); Antonio Mariz Rebolho Rego (XXX.247.554-XX); Caroline de Cassia Marques de Andrade Carreiro (XXX.060.598-XX); Clovis Manoel Martins Oliveira (XXX.880.410-XX); Flavio Barbosa de Morais (XXX.491.266-XX); Guilherme Pioli Leo (XXX.677.448-XX); Keliane Cristina Lopes de Sa (XXX.495.536-XX); Luiz Antonio Kalinowski (XXX.581.129-XX); Luiz Otavio Dantas de Souza (XXX.536.162-XX); Marilia Konig dos Santos (XXX.519.729-XX); Mario Hideyoshi Suiama (XXX.424.968-XX); Nilton Batista Duarte (XXX.454.491-XX); Osvaldo Antonio de Paula (XXX.373.068-XX); Pedro Carlos Neves Felisardo (XXX.827.890-XX); Rodrigo Arcanjo Martins (XXX.657.336-XX); Ronaldo Braga Peixoto (XXX.717.077-XX); Valdik Nazareno Gomes da Silva (XXX.957.811-XX); Wilson Roberto Zocca (XXX.550.198-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.